Tribunal: TJSP
Processo: 1004122-84.2018.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Alegação no sentido de que não houve abusividade na cobrança de registro do contrato e tarifa de avaliação, visto que houve efetiva prestação do serviço e que a contratação do seguro foi facultada a parte embargada que tinha liberdade para firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro – Ausência de prova do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Alegação no sentido de que não houve abusividade na cobrança de registro do contrato e tarifa de avaliação, visto que houve efetiva prestação do serviço e que a contratação do seguro foi facultada a parte embargada que tinha liberdade para firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro – Ausência de prova do desembolso e da efetiva prestação do serviço, pela instituição financeira, da quantia impugnada a título de Tarifa de Avaliação de Bem e Registro do Contrato - Caso em que não foi demonstrado que foi concedida a oportunidade para o consumidor contratar seguro com outras seguradoras - A mera apresentação de proposta de adesão em separado não afasta a denominada venda casada - Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas –– Matéria invocada no recurso que foi objeto de análise pela Turma julgadora - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004122-84.2018.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado ROBSON RODRIGUES MORAIS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
2
VOTO No:
24.109
EMB. DECL.:
1004122-84.2018.8.26.0462/50000 (Processo Digital)
COMARCA:
POÁ (1a VARA CÍVEL)
EBTE.:
BANCO ITAUCARD S/A
EMBDO.:
ROBSON
RODRIGUES
MORAIS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão
Inocorrência - Alegação no sentido de que não houve abusividade na
cobrança de registro do contrato e tarifa de avaliação, visto que houve
efetiva prestação do serviço e que a contratação do seguro foi facultada
a parte embargada que tinha liberdade para firmar a contratação do
financiamento sem a contratação do seguro Ausência de prova do
desembolso e da efetiva prestação do serviço, pela instituição
financeira, da quantia impugnada a título de Tarifa de Avaliação de Bem
e Registro do Contrato - Caso em que não foi demonstrado que foi
concedida a oportunidade para o consumidor contratar seguro com
outras seguradoras - A mera apresentação de proposta de adesão em
separado não afasta a denominada venda casada - Recurso com
objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações
excepcionalíssimas
Matéria invocada no recurso que foi objeto de
análise pela Turma julgadora - EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão monocrática
de fls. 168/176, que deu provimento em parte ao recurso do autor, ora embargado.
Sustenta o banco-embargante (fls. 01/04) que o acórdão é omisso,
argumentando, em síntese, a ausência de abusividade na cobrança de registro do contrato e
tarifa de avaliação, visto que houve efetiva prestação do serviço. Aduz que a parte autora
embargada não apresentou quaisquer outras seguradoras diferentes da ora contratada,
tampouco demonstrou que os valores cobrados a esse título extrapolam os valores do livre
mercado no ramo, o que afasta a fundamentação posta no acórdão de abusividade na
cobrança. Insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
É o relatório.
2.- Conheço dos embargos de declaração opostos, pois foram
preenchidos os pressupostos legais, isto é, as partes são legítimas, existe interesse em
recorrer, o recurso é tempestivo e foi invocada uma das hipóteses previstas no artigo 1.022
do CPC (no caso omissão). Presentes as condições formais do recurso, eles devem ser
admitidos, contudo devem ser rejeitados no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
3
A respeito da matéria ensina Olavo de Oliveira Neto1 que:
“Em outras palavras, quando o magistrado conclui pela não ocorrência da
hipótese invocada pelo embargante (omissão por exemplo), deverá negar
seguimento ou negar provimento ao recurso interposto? Existem outras situações
semelhantes e bastante mais famosas onde o dilema judicial é o mesmo,
destacando-se a sentença de pronúncia em processo criminal de competência do
Júri (...). Também na admissibilidade dos recursos especiais e extraordinário a
situação é a mesma. Deve ser analisado o cabimento em tese do recurso, mas de
forma a não julgar o seu conteúdo. Sobre o problema, com a experiência de
quem foi magistrado por cerca de trinta anos, ensina João Batista Lopes que 'É
sutil, e por isso muitas vezes passa despercebida, a diferença entre juízo de
admissibilidade e o juízo de mérito nos embargos de declaração. No juízo de
admissibilidade, o julgador deve limitar-se a verificar se o embargante preenche
os pressupostos legais, isto é, se a parte é legítima, se tem interesse em recorrer,
se o recurso é tempestivo e se há invocação, de uma das hipóteses prevista no
artigo 535 do CPC. Presentes tais requisitos, o recurso será admitido, o que não
significa que será provido, o que só será possível com o julgamento do mérito.
Se os requisitos não estiverem presentes, a solução será o não conhecimento do
recurso. No juízo de mérito, analisa-se o tema de fundo do recurso, ou seja, se
efetivamente houve obscuridade, contradição ou omissão. Se tal ocorrer, será
dado provimento ao recurso (julgamento de mérito)'
(...) uma vez interpostos os embargos de declaração, o juiz ou o relator a quem o
recurso foi endereçado deverá realizar o seu juízo de admissibilidade,
verificando se a petição preenche os requisitos exigidos pela lei, sem o que
deverá ser negado o processamento do recurso. Em outros termos, deverá fazer
um juízo prévio acerca das condições formais do recurso e, se for o caso desde
logo, impedir que tenha prosseguimento.”.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 determina que
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
O embargante pretende a modificação do julgado sob a alegação de
que não houve abusividade na cobrança de registro do contrato e tarifa de avaliação, visto
que houve efetiva prestação do serviço e que a contratação do seguro foi facultada a parte
embargada que tinha liberdade para firmar a contratação do financiamento sem a
contratação do seguro.
Contudo, tais alegações não podem ser acolhidas.
Em relação ao registro do contrato e à tarifa de avaliação, o
embargante não comprovou a prestação de serviços relativas às referidas tarifas, bem
como não demonstrou o desembolso da quantia impugnada pelo autor-embargado a
1 Oliveira Neto, Olavo de. Curso de Direito Processual Civil: volume 3, tutela executiva e tutela recursal. Olavo de Oliveira Neto,
Elias Marques de Medeiros Neto, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira São Paulo: Editora Verbatim, 2018, p.786 e 804.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
4
título de Registro do Contrato e Tarifa de Avaliação de Bem.
Nesse contexto, na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de produzir sua prova do
custo para realizar o repasse ao cliente, sendo necessária a apresentação do laudo de
vistoria, o que não ocorreu no caso em exame.
No tocante ao seguro, cumpre salientar que a matéria relativa à
cobrança de seguro de proteção financeira, ficou consolidada com o julgamento, em
12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos e
publicado o acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou comseguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
5
a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.”
Na hipótese dos autos, de fato, a contratação do seguro prestamista
prevista no contrato (fls. 65), no valor de R$ 790,00, deveria ser afastada sua exigência,
como bem foi observado da decisão monocrática recorrida.
Isso porque o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não há comprovação de ter sido oportunizada ao consumidor a
contratação do seguro com outras seguradoras. A mera apresentação da proposta de adesão
em separado (fls. 78) não afasta a denominada venda casada.
Acrescente-se que o Banco Itaucard S.A. faz parte do mesmo grupo
econômico da seguradora ITAÚ, contratante do seguro com o consumidor (fls. 65).
Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário,
financiamento de veículo. Sentença de improcedência. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de
12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Cobrança afastada. Sentença mantida. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda
casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do
Consumidor. Sentença mantida. Recurso não provido. Devolução dos valores
cobrados indevidamente na forma simples, por ausência de má-fé. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” 2
“CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
ADMISSIBILIDADE SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ TARIFA DE
2 Apelação no 1007635-51.2018.8.26.0077, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 29.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
6
CADASTRO (SÚMULA 566, STJ) COBRANÇA LEGÍTIMA TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ ILEGALIDADE - SEGURO - JULGAMENTO
EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS TEMA
972/STJ - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”3
“BANCÁRIO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DO
AUTOR E DA RÉ. 1. RECURSO DO AUTOR 1.1. PEDIDO DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA Admissibilidade Autor que não
percebe rendimentos elevados - Os elementos coligidos aos autos que autorizam o
deferimento da gratuidade processual - Benesse concedida nesta sede. 1.2.
SEGURO PRESTAMISTA - Pleito de afastamento Abusividade caracterizada -
Precedente do C. STJ, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia
(RESP 1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de prova, por parte da casa bancária,
de que a contratação do empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre,
voluntária, com possibilidade de contratação de seguradora não pertencente ao
mesmo grupo econômico. 2. RECURSO DA FINANCEIRA RÉ Tarifa de
avaliação Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.578.553/SP, Tema 958) 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso'. Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço -
Cobrança indevida- Sentença mantida neste capítulo. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO”4.
“CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo.
3 Apelação no 1003994-80.2014.8.26.0114; Rel. Des. Matheus Fontes, j. 14/02/2019.
4 Apelação no 1037428-66.2018.8.26.0002; Rel. des. Sergio Gomes, j. 23.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
7
Ação re Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade
inexistente. Inocorrência de aplicação de taxa superior à contratada. 2. Tarifa de
avaliação e de registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro de proteção financeira.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro.
Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J 12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita
de forma simples e não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.”5
Vale registrar que todas as questões suscitadas nestes embargos de
declaração foram bem pontuadas pelo Relator, que deixou consignado no Acórdão:
“(...)REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
De acordo com o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553, é válida a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, a solução deve ser dada à luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos
repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018.
Em relação ao ressarcimento de despesa com registro do contrato, cumpre
salientar que o Recurso Repetitivo deixou consignada a sua validade, aferindo-se
em cada caso a comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado e
eventual onerosidade do valor dessa cobrança. Na espécie, observa-se haver
autorização para a cobrança do registo de contrato (fls. 28).
Porém, na hipótese, não há comprovação, a cargo da instituição bancária, da
efetiva prestação do serviço, razão pela qual não se apresenta lícita a cobrança,
5 Apelação no Apelação Cível 1037428-66.2018.8.26.0002; Rel Sergio Gomes, j. 28.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
8
impondo-se a procedência do pedido também nesse ponto.
De outra parte, no tocante à tarifa de avaliação do bem, a solução também deve ser
dada à luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. No julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, que firmou o entendimento no seguinte
sentido: (...)Verifica-se que o Recurso Repetitivo supra mencionado discorreu
sobre a validade da tarifa de avaliação do bem, aferindo-se em cada caso a
comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados e a eventual
onerosidade de tais cobranças.
Na espécie, embora tenha constado do contrato (fls. 28) o valor a título de tarifa de
avaliação do bem (R$ 460,00), não restou provado o respectivo valor
desembolsado pela parte ré, razão pela qual tal cobrança é abusiva e, portanto,
indevida. (...) No âmbito da pretensão recursal deduzida relativa à contratação de
seguro, observa-se que foi cobrado o prêmio de R$ 790,00 pela cobertura
propiciada (fls. 28).
A respeito, manifestou-se a Corte Superior, assentando a ilicitude da prática, na
medida em que o consumidor não teve opção de escolher seguradora de sua
confiança, sendo compelido a contratar com seguradora indicada pelo credor.
Por esse fundamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em conformidade
com o que já decidira ao baixar a Súmula 473, firmou o entendimento de que nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Recurso
Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em sessão do dia 12
de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Sendo assim, é indevido o valor (R$ 790,00) cobrado a título de seguro
prestamista, impondo-se sua devolução ao autor, reformando-se a sentença nesse
ponto. .” (fls. 175)
Por fim, está correta a condenação do embargante nos ônus
sucumbenciais.
Sobre a matéria, leciona Cândido Rangel Dinamarco:
“(...) a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um
indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004122-84.2018.8.26.0462/50000 -Voto no 24.109
9
Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja
dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo obter aquilo a que já tinha direito” .
Desse modo, considerando as peculiaridades do presente caso, de
rigor a manutenção da decisão monocrática em relação à condenação da requerida nos
ônus da sucumbência. Além disso, não merece reparo o quantum arbitrado a título de
honorários advocatícios.
A importância fixada no patamar de 1.200,00 (mil e duzentos
reais) fixado na sentença não é excessiva, devendo ser mantida.
Em suma, não há omissão, contradição, obscuridade nem erro
material. O que o embargante realmente pretende é, por vias transversas, modificar o
resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos
processuais próprios para isso, aos quais eles devem recorrer se entender devido.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer vício no acórdão proferido que justifique a oposição dos presentes embargos, já
que todas as questões relevantes para o julgamento foram apreciadas no decisório
recorrido.
Cabe, por fim, advertir o embargante que, em caso de reiteração dos
embargos, estes serão reputados protelatórios, nos termos do artigo 1026, §2o, do Código
de Processo Civil, hipótese na qual lhe será aplicada a devida multa.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator